Tribunal: TJSP
Processo: 1035719-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autuação fiscal decorrente de creditamento indevido de ICMS e falta de pagamento do imposto, em razão da ausência de comprovação de cancelamento de cupons fiscais. Ação na qual se discute somente o cancelamento dos cupons ficais.

R. sentença de parcial procedência. Apelo da FESP e do Carrefour.

REEXAME NECESSÁRIO. Existência no caso em tela. Débito

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autuação fiscal decorrente de creditamento indevido de ICMS e falta de pagamento do imposto, em razão da ausência de comprovação de cancelamento de cupons fiscais. Ação na qual se discute somente o cancelamento dos cupons ficais.

R. sentença de parcial procedência. Apelo da FESP e do Carrefour.

REEXAME NECESSÁRIO. Existência no caso em tela. Débito Fiscal que é superior ao limite de 500 salários mínimos previsto no art. 496, parágrafo 3o., II, do CPC/2015.

CANCELAMENTO DOS CUPONS FISCAIS. Alegação pela FESP de que o Carrefour não comprovou que houve o cancelamento dos cupons fiscais. Afastamento. Perícia contábil judicial que demonstra que a maior parte dos cupons fiscais relacionados na autuação fiscal tiveram itens efetivamente cancelados, permanecendo apenas uma parte da autuação fiscal.

ALÍQUOTA. Perito contábil que indicou como alíquota média 12,60%. Alegação pela FESP de aplicação da alíquota de 18% como na autuação fiscal. Carrefour que pleiteia a minoração da alíquota. Descabimento do apelo da FESP e do Carrefour. Manutenção da alíquota indicada pelo perito contábil. Afastamento da alegação do Carrefour de impossibilidade de defesa.

MULTA. Alegação da FESP de que a multa não é confiscatória, bem como que apesar de indicado o percentual de 150% na autuação, a penalidade foi reduzida a 100% do valor do imposto. NÃO ACOLHIMENTO. Caracterizado o caráter confiscatório da multa. Não comprovação de que a penalidade tenha sido administrativamente reduzida a 100% do valor do tributo. Acolhimento, contudo, do argumento da FESP de que a multa incide sobre o valor básico atualizado (artigo 85, parágrafo 9o, da Lei no 6.374/89).
Pleito pelo Carrefour de afastamento dos juros anteriores à lavratura do auto de infração para fins de cômputo da multa. ACOLHIMENTO. Juros de mora sobre a multa que incidem a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito pela FESP de fixação por equidade. Impossibilidade. Observância do decidido pelo STJ no Tema no 1.076. Pleito pelo Carrefour de observância do escalonamento. Acolhimento. Aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §5o do CPC/2015. Acolhimento do reexame necessário para que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o proveito econômico obtido e não o valor da causa que engloba o montante relativo aos cupons ficais cujo cancelamento não foi comprovado nos autos.

RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA. Pleito pelo Carrefour de condenação da FESP na referida restituição. Possibilidade. Precedentes desta C. Corte de Justiça.

R. sentença de parcial procedência adequada nesta oportunidade.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO CARREFOUR PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.